Tribunal: TJDFT
Processo: 0745502-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão de Id 211997739 (origem), integrada por embargos de declaração não acolhidos (Id 213346103, origem), proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0031595-57.2014.8.07.0001, movida em face de POLICARROS AUTOMOTIVO LTDA - ME e OUTRO, que indeferiu o pedido de nova pesquisa ao sistema Renajud. Preparo regular (Id 65529378). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 25 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relator